Tribunal: STF
Processo: RE 201460
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-27
Data de publicação: 1996-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POLICIAL MILITAR. SOLDO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. DISPOSIÇÃO
PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VULNERAÇÃO À
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA
DE VEDAÇÃO E PREVISÃO NA CARTA FEDERAL. INCOMPATIBILIDADE
INEXISTENTE. DIREITO INSUPRIMÍVEL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. A Constituição Federal preceitua que são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social, salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado,capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às
de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes
periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim.
2. Embora silente quanto aos servidores militares,
conquanto tenha sido explícita aos servidores civis, Lei Fundamental
não fixou, quer implicitamente, quer explicitamente, nenhuma vedação
a que fosse conferido soldo nunca inferior ao salário mínimo aos
militares. Por isso, o Poder Constituinte decorrente conferido aos
Estados-Membros da Federação não estava impedido de fazê-lo, quando
da elaboração da Constituição Estadual.
3. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Norma
constitucional estadual que, reprisando a garantia inserta na Carta
Federal, defere aos seus agentes públicos vencimento básico ou
salário básico nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União
para os trabalhadores urbanos e rurais (art. 29, I), e a estende aos
servidores públicos militares do Estado (art. 47). Alegação de
ofensa ao princípio da iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo local para o desencadeamento do respectivo processo
legislativo sobre a matéria de vencimentos. Inexistência.
3.1 - A fixação do salário mínimo nacionalmente unificado
pela União Federal é norma que gera conseqüência em todas as
unidades da Federação, tanto estaduais e municipais. Uma vez fixado
o salário mínimo pela União, não podem as unidades federadas
inobservá-lo. Não há vulneração à competência privativa do Chefe do
Executivo Estadual, para o desencadeamento do processo legislativo
sobre vencimentos, porque a fixação do salário mínimo assegurado
constitucionalmente a todo trabalhador é da competência da União
Federal.
4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO
MÍNIMO, "PARA QUALQUER EFEITO". INEXISTÊNCIA. A jurisprudência desta
Corte é pacífica no sentido de que a vinculação a que se refere a
Constituição Federal diz respeito à fixação de retribuição em
múltiplos do salário mínimo. O que não se permite é a vinculação a
múltiplos do salário mínimo, mas "o respeito ao pagamento de uma só
vez o seu valor, para efeito de percepção de soldo ou vencimento
básico" (ADI nº 751-GO, Min. SYDNEY SANCHES). A norma constitucional
vedativa "não pode abranger as hipóteses em que o objeto da
prestação expressa em salários-mínimos tem a finalidade de atender
às mesmas garantias que a parte final do inciso concede ao
trabalhador e à sua família, presumivelmente capazes de suprir as
necessidades vitais básicas" (RE 170.203-6/GO, Min. ILMAR GALVÃO).
5. LEI GAÚCHA Nº 7.138/78. REMUNERAÇÃO DOS POLICIAIS -
MILITARES: VENCIMENTOS (SOLDO E GRATIFICAÇÕES) E INDENIZAÇÕES.
Alegação de que o somatório das parcelas é superior ao salário
mínimo. Argumento insubsistente. Soldo é a parte básica, fixa, da
remuneração a que faz jus o militar, conforme seu posto ou
graduação, e a qual se acrescenta uma parte variável, a
gratificação, dependendo do tempo de serviço, da função que exerce.
Se acolhida a tese sustentada, o militar iniciante na carreira, sem
gratificação e/ou indenização, perceberia vencimento inferior ao
salário mínimo, em retribuição aos serviços que presta ao Estado. E
salário aquém do mínimo é ilegal.
6. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VENCIMENTOS E REMUNERAÇÃO. Os
termos vencimentos e remuneração exsurgem na norma constitucional,
um ao lado do outro, com os respectivos sentidos em função de
situações diversas (art. 37, V, CF). Este preceito estatui que "os
vencimentos dos servidores públicos, civis e militares, são
irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os arts. 37,
XI, XII, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, CF. Assim, só os
vencimentos - vencimentos e vantagens fixas - são irredutíveis. A
remuneração, em sentido próprio, não, precisamente porque um de seus
componentes é necessariamente variável.
6.1 - SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. Sendo a remuneração dos servidores militares
gaúchos composta de vencimentos (soldo e gratificações) e
indenizações, poderá ocorrer que as gratificações sendo extintas,
não haja indenização a perceber, e ao servidor militar restará tão-
somente um soldo inferior ao salário mínimo, o que é ofensivo à
norma constitucional que estabelece a garantia de salário, nunca
inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável (art.
7º, VII, CF).
Agravo regimental em recurso extraordinário não provido.